Tribunal: TJDFT
Processo: 0721451-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721451-73.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIANE ALVES FERREIRA DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (id 61164929 – autos principais) que, em execução individual de sentença coletiva, rejeitou a alegação de inexigibilidade da obrigação de pagar, bem como a prejudicial de prescrição da pretensão de abono anual de ponto aos servidores plantonistas na mesma quantidade de dias concedidos aos demais servidores. 2. Consoante informação do PJe 1o Grau o processo no 0700446-38.2020.8.07.0018 já foi sentenciado (id. 79437780), com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, declarando extinta a execução, em face do pagamento. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 02.03.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR